Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-19.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014055-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NICOLAU JOSE DA SILVA - CPF: 329.643.151-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INSUFICIÊNCIA DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS – VALIDADE DA CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A citação por edital é medida excepcional, permitida somente quando frustradas as demais modalidades de citação, conforme dispõe o artigo 8º da Lei n.º 6.830/80 e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso concreto, restou comprovado que a citação por correio e as diligências realizadas pelo oficial de justiça foram infrutíferas, autorizando, portanto, a citação por edital.

3. Diante do cumprimento dos requisitos legais e da jurisprudência consolidada, não há irregularidade na citação por edital, sendo correta a decisão de primeira instância que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curador especial, em favor de
Nicolau José da Silva,
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro–MT que, nos autos da execução fiscal n.º 1000591-23.2020.8.11.0046, ajuizada pelo
Município de Comodoro,
deixou de reconhecer a nulidade citatória e rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública alega, em primeiro lugar, a nulidade da citação por edital realizada no processo, argumentando que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do executado antes de optar por essa modalidade excepcional de citação. Alega que apenas uma tentativa de citação no endereço informado foi insuficiente para considerar o executado em local incerto e não sabido, conforme exige o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º) e a jurisprudência consolidada do STJ.

Defende ainda a prescrição parcial dos créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, considerando que o prazo prescricional de cinco anos já havia transcorrido. Além disso, a Defensoria Pública solicita o arquivamento provisório da execução fiscal, com fundamento no valor da execução ser inferior a 160 UPF, o que justificaria a suspensão do processo.

Diante dos argumentos apresentados, o recorrente requer a nulidade da citação por edital, a declaração de prescrição parcial dos créditos tributários, o arquivamento provisório da execução fiscal e o reconhecimento das prerrogativas da Defensoria Pública.

A Fazenda Pública não apresentou resposta (Id. 226329656).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curador especial, em favor de Nicolau José da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro–MT que, nos autos da execução fiscal n.º 1000591-23.2020.8.11.0046, ajuizada pelo Município de Comodoro, deixou de reconhecer a nulidade citatória e rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Extrai-se dos autos que o
Município de Comodoro
propôs a ação de Execução Fiscal em face de
Nicolau José da Silva,
objetivando a cobrança do crédito tributário, cujo valor, à época da distribuição da ação, perfazia o montante de
R$ 3.801,36
(três mil oitocentos e um reais e trinta e seis centavos).

O Agravante busca a reforma da decisão, fundamentando-se no fato de que a citação por edital ocorreu sem a devida tentativa de localizar a parte executada utilizando os sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário e sem a emissão de ofícios às concessionárias de serviços públicos para obter o paradeiro atualizado do devedor.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, no que tange à citação por edital, a Lei n.º 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que essa modalidade de citação na execução fiscal somente é permitida quando não forem bem-sucedidas as demais formas de citação previstas, a saber: (i) citação por correio e (
ii
) citação por oficial de justiça.

É sabido que a citação por edital constitui uma medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso de determinados requisitos, visto que a inobservância desses requisitos resulta na nulidade do ato.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula 414, que estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas as demais modalidades de citação."

No presente caso, verifica-se nos autos de origem que a citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR retornou ao remetente com a informação de "número inexistente" (Id. 49825597).

De igual modo, foi certificado pelo oficial de justiça que o endereço não pôde ser encontrado, mesmo após a realização de diligências em duas ocasiões (Id. 57539501).

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 66470636), a qual foi deferida pelo Juízo a quo com base nos incisos III e IV do artigo 8º da Lei n.º 6.830/80 (Id. 66625675).

Diante da análise apresentada, conclui-se
que a decisão proferida em primeiro grau está correta e devidamente fundamentada, não havendo razão para reforma. Isso se deve ao fato de que o ato seguiu rigorosamente os termos da legislação de regência, afastando qualquer alegação de irregularidade no presente caso.

Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado. II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada. III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016. IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N. 414, DO C. STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C. STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.

3.
Recurso não provido. (N.U 1005386-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo douto juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024